Tribunal: TCU
Processo: 024.340/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901502024, modalidade Pregão e Uasg 120195 (Objeto: Contratação de serviços de transporte intermodal de encomenda decarga por demanda, na modalidade porta a porta, para dar suporte àsatividades de distribuição de fardamento, material de intendência eoutros, conforme necessidades da Subdiretoria de Abastecimento(SDAB))

Inteiro teor:
Acórdão 2665/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a perda do objeto; c) dar ciência ao Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90150/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a exclusão da exigência de garantia adicional, prevista inicialmente no item 7.9 do edital, diante da possiblidade de impactar na competitividade do certame, exigia a republicação do edital com a consequente reabertura dos prazos para apresentação de propostas, em atenção ao previsto no art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021 e Acórdãos 2.032/2021 e 2.179/2011, ambos do Plenário; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica e à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.340/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.